Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CASO CONCRETO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

1. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Considerando a capacidade econômica da agravante e a obrigação perquirida na demanda, qual seja, a obrigação de reconstrução da unidade de ensino - CAIC Castello Branco, tem-se que valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial.

3. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil.

4. Tanto é assim que, após a decisão agravada, o ente público colacionou aos autos principais a documentação que demonstra o início de cumprimento do cronograma apresentado, demonstrando que a finalidade coercitiva da medida processual foi satisfatoriamente atendida, não havendo que se falar excesso em sua fixação.

5. A manutenção da multa diária não oferece qualquer prejuízo à agravante, primeiro porque não há questionamento acerca de eventual descumprimento, e segundo porque preserva a autoridade do comando judicial, evitando-se que, eventualmente, ocorra descumprimento do cronograma apresentado.

6. Recurso conhecido e desprovido.